Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-69.2019.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006121-69.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA OVCHINNIKOV - CPF: 023.951.211-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA AUSÊNCIA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA (ART. 485, §1º, CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO INOCORRENTE.

1. Na sistemática do Código de Processo Civil (artigo 485, §1º), a extinção do processo por abandono de causa tem por requisito a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, promovendo os atos e diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1006121-69.2019.8.11.0038-7, movida em face de
CRISTINA OVCHINNIKOV
, julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o recorrente sustenta que na sentença, embora o juízo tenha decidido por reconhecer configurado o
abandono, como hipótese extintiva do feito, a sentença não discriminou
as duas
intimações prévias necessárias para essa conclusão, ou seja:

“não houve a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia do Autor nos dois casos”.

Aduz ainda que não se sustenta o fundamento para a

“
extinção
do processo por abandono”
, sendo
“óbvio que o juízo não poderia indicar as duas ocasiões em que ocorreu intimação da Fazenda Pública, que supostamente quedou inerte, uma vez que a segunda intimação sequer ocorreu.

Com essas considerações, pede que seja o recurso provido, e que
“esse tribunal restitua o respeito ao art. 485, III, § 1º, NCPC/art. 267, III, § 1º, CPC/73”

Sem contrarrazões, vês que o
processo foi extinto antes da citação da parte executada.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O.

Conheço o recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que extinguiu o feito, ao entendimento de que houve, pelo órgão exequente, o abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 21.10.2019, a presente ação de Execução Fiscal em desfavor de
CRISTINA OVCHINNIKOV
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018717038, cujo valor alcançava a importância de R$ 47.661,83 (quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Determinada a intimação da parte exequente, ora Apelante, para tomar ciência da Certidão Negativa (id.124630899) do Sr. Oficial de Justiça, que não logrou citar a executada, porque, segundo informação da cunhada, estaria ela atualmente morando na Rúsia, em um convento,
“sem data para retornar ao Brasil”
, e
m 12/02/2021 (id 124633122) restou certificado nos autos, que devidamente intimada, a
parte
“
deixou transcorrer o prazo para manifestação”.

Sobreveio, então, sentença fustigada, em 15/02/2021, por via da qual foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Conclui-se, portanto, que a insurgência recursal se restringe na ocorrência, ou não, do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante, tal como reconhecido e declarado na sentença.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução ocorra, todavia, deve ser observado o disposto no § 1º, do dispositivo legar acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso dos autos, bem se observa que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, sob pena de extinção do feito e, como consequência, não se observou o disposto no art. 485, III e § 1º, do CPC, o que implica na impossibilidade de extinção da demanda por abandono.

Sobre o tema, segue posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1º, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. 2. “In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção por abandono
.
(N.U 0000144-28.2012.8.11.0080,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção,
intimar pessoalmente a parte autora
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”.
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023